Tribunal: TCU
Processo: 004.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3662/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.841/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Henrique Santos Pereira (XXX.304.338-XX); Bruno Oliveira Bastos (XXX.646.917-XX); Douglas Leite de Carvalho (XXX.188.387-XX); Guilherme Carvalho Venancio da Silva (XXX.554.277-XX); Marcos Vinicius Gomes da Silva Ferreira (XXX.007.576-XX); Matheus da Silva Teixeira (XXX.502.487-XX); Pedro Morrissey Vieira Gomes (XXX.574.537-XX); Renato Douglas Silva de Farias (XXX.576.974-XX); Thiago de Mendonca Durval (XXX.568.507-XX); Vitor Mattos de Siqueira Grey (XXX.126.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.